Tribunal: STF
Processo: RE 394638
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VANTAGEM FUNCIONAL INCORPORADA EM
VIRTUDE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS.
SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Servidor Público. Vantagem funcional
incorporada aos vencimentos em virtude de decisão judicial
transitada em julgado.  Supressão por ato administrativo do Tribunal
 de Contas na aferição da legalidade do ato de aposentadoria.
Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.